Tribunal: TJSP
Processo: 1001321-91.2014.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Apelação Cível. Ação regressiva de cobrança de indenização securitária. Sentença de procedência. Apelo dos réus.

Preclusão da discussão a respeito da prescrição. Decisão que a apreciou deveria ter sido impugnada por agravo de instrumento, recurso não interposto. Preclusão.

Afastamento da preliminar de ilegitimidade passiva. Questão que, por não ser impugnável em agravo de instrumento, pode

Ementa:
Apelação Cível. Ação regressiva de cobrança de indenização securitária. Sentença de procedência. Apelo dos réus.

Preclusão da discussão a respeito da prescrição. Decisão que a apreciou deveria ter sido impugnada por agravo de instrumento, recurso não interposto. Preclusão.

Afastamento da preliminar de ilegitimidade passiva. Questão que, por não ser impugnável em agravo de instrumento, pode ser rediscutida nesta oportunidade. Empresa ré, que figura como proprietária do veículo em seu certificado de registro, responde solidariamente com o condutor pelos danos causados a terceiro com seu veículo. Ademais, possui a ré responsabilidade pelo ato de seu preposto (art. 932, III, do CC).

Colisão do veículo dos réus na traseira do veículo segurado. Presunção de culpa. É dever do motorista dirigir com atenção e velocidade adequadas, mantendo distância segura do veículo que segue à sua frente e espaço suficiente para manobras em caso de freada brusca. Como houve a colisão, é possível se concluir que a distância entre os veículos não era suficiente, considerando a tanto que chovia na ocasião do acidente.

Apelação não provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000083234
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1001321-
91.2014.8.26.0348, da Comarca de Mauá, em que são apelantes RODRIGO SILVA
AGUIAR (JUSTIÇA GRATUITA) e NOVAÇÃO TRANSPORTES E LOCAÇÃO DE
VEÍCULOS LTDA. - ME, é apelada AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente) e FLAVIO ABRAMOVICI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
MORAIS PUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001321-91.2014.8.26.0348 -Voto no 21913
2
Apelação no 1001321-91.2014.8.26.0348
Apelantes: Rodrigo Silva Aguiar e Novação Transportes e Locação de Veículos Ltda -
ME
Apelada: Azul Cia de Seguros Gerais
Comarca de Mauá - 1a Vara Cível
Juíza: Dra. Maria Eugênia Pires Zampol
Voto no 21913
Apelação Cível. Ação regressiva de cobrança de indenização
securitária. Sentença de procedência. Apelo dos réus.
Preclusão da discussão a respeito da prescrição. Decisão que a
apreciou deveria ter sido impugnada por agravo de instrumento,
recurso não interposto. Preclusão.
Afastamento da preliminar de ilegitimidade passiva. Questão que,
por não ser impugnável em agravo de instrumento, pode ser
rediscutida nesta oportunidade. Empresa ré, que figura como
proprietária do veículo em seu certificado de registro, responde
solidariamente com o condutor pelos danos causados a terceiro
com seu veículo. Ademais, possui a ré responsabilidade pelo ato
de seu preposto (art. 932, III, do CC).
Colisão do veículo dos réus na traseira do veículo segurado.
Presunção de culpa. É dever do motorista dirigir com atenção e
velocidade adequadas, mantendo distância segura do veículo que
segue à sua frente e espaço suficiente para manobras em caso de
freada brusca. Como houve a colisão, é possível se concluir que a
distância entre os veículos não era suficiente, considerando a tanto
que chovia na ocasião do acidente.
Apelação não provida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001321-91.2014.8.26.0348 -Voto no 21913
3
A r. sentença proferida à f. 203/208 destes autos de ação
regressiva de cobrança de indenização securitária, movida por AZUL CIA
DE SEGUROS GERAIS, em relação a NOVAÇÃO TRANSPORTES E
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA ME e RODRIGO SILVA AGUIAR, julgou
procedente o pedido, condenando os réus, solidariamente, no pagamento à
autora do valor de R$22.175,00, com correção monetária desde o
desembolso, e juros de mora desde o evento danoso e, também, no
pagamento das custas e despesas processuais e de honorários
advocatícios, fixados em 20% do valor atualizado da condenação.
Apelaram os réus (f. 219/237 e 238/255).
Ambos alegaram, em suma, que: (a) a pretensão da autora
foi atingida pela prescrição trienal; (b) a corré Novação não possui
legitimidade para figurar no polo passivo da ação, pois (b1) Rodrigo não é
sócio e nem tampouco funcionário dessa empresa, (b2) o veículo estava
registrado em nome da empresa à época dos fatos, mas seu verdadeiro
proprietário sempre foi o corréu Rodrigo. No mérito, sustentaram que: (a)
não há prova da culpa do corréu Rodrigo pelo acidente; (b) ao se aproximar
do semáforo amarelo, a condutora do veículo segurado parou bruscamente,
ocasionando a colisão; (c) não tinha como evitar a colisão, mesmo
mantendo distância que possibilitasse a frenagem, pois foi surpreendido
com a frenagem repentina da segurada no semáforo amarelo.
A apelação do corréu Rodrigo, não preparada por ser ele
beneficiário da assistência judiciária, e preparada a da empresa corré (f.
256), foram contra-arrazoadas (f. 259/266).
É o relatório.
A decisão que rejeitou os embargos de declaração foi
disponibilizada no DJE em 07/12/2018, considerando-se publicada no
primeiro dia útil subsequente (f. 218); as apelações, ambas protocoladas em
13/12/2018, são tempestivas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001321-91.2014.8.26.0348 -Voto no 21913
4
Presentes os requisitos de admissibilidade, recebo-as nesta
instância em ambos os efeitos.
É incontroverso nos autos, estando, ademais, comprovada
documentalmente, a ocorrência do acidente de trânsito, no dia 16/02/2011,
envolvendo os veículos Ford Ecoesport, segurado pela autora, e o Peugeot,
de propriedade da empresa corré e dirigido na ocasião pelo corréu Rodrigo
(f. 22/25).
A autora, em razão do contrato de seguro, arcou com o
pagamento da indenização no valor total de R$46.575,00 e, tendo obtido a
importância de R$24.400,00 com a venda do salvado, ajuizou a presente
ação postulando a condenação dos réus no valor de R$22.175,00, alegando
ser o corréu o responsável pelo acidente que danificou o veículo segurado
(f. 26/43).
Vinha decidindo que a decisão que afasta a prescrição, por
não estar elencada no rol taxativo do art. 1015 do CPC, não podia ser
impugnada por agravo de instrumento, o que relegava tal discussão à
apelação.
Todavia, alterando tal entendimento, passei a apreciar tais
questões em sede de agravo de instrumento, considerando a tanto o
decidido pelo E. STJ, no sentido de que a decisão que aprecia a arguição
de prescrição configura decisão de mérito que desafia o recurso de agravo
de instrumento.
Nesse sentido, menciono o seguinte precedente:
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSO
CIVIL.
DECISÃO
INTERLOCUTÓRIA QUE AFASTA A PRESCRIÇÃO. DECISÃO DE
MÉRITO QUE DESAFIA O RECURSO DE AGRAVO DE
INSTRUMENTO. ART. 487, II, C/C ART. 1.015, II, DO CPC/15. 1.
Segundo o CPC/2015, nas interlocutórias em que haja algum provimento
de mérito, caberá o recurso de agravo de instrumento para impugná-las
(art. 1.015, II). 2. No atual sistema processual, nem toda decisão de
mérito deve ser tida por sentença, já que nem sempre os provimentos
com o conteúdo dos arts. 485 e 487 do CPC terão como consequência o
fim do processo (extinção da fase cognitiva do procedimento comum ou
da execução). 3. As decisões interlocutórias que versem sobre o mérito da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001321-91.2014.8.26.0348 -Voto no 21913
5
causa não podem ser tidas como sentenças, pois, à luz do novel diploma,
só haverá sentença quando se constatar, cumulativamente: I) o conteúdo
previsto nos arts. 485 e 487 do CPC; e II) o fim da fase de cognição do
procedimento comum ou da execução (CPC, art. 203, § 1°). 4. O novo
Código considerou como de mérito o provimento que decide sobre a
prescrição ou a decadência (art. 487, II, do CPC), tornando a decisão
definitiva e revestida do manto da coisa julgada. 5. Caso a prescrição seja
decidida por interlocutória, como ocorre na espécie, o provimento deverá
ser impugnado via agravo de instrumento. Já se a questão for definida
apenas no âmbito da sentença, pondo fim ao processo ou a capítulo da
sentença, caberá apelação nos termos do art. 1.009 do CPC. 6. Recurso
especial não provido. (REsp 1778237/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE
SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 19/02/2019, DJe
28/03/2019)
Assim, deveriam os apelantes ter impugnado o afastamento
da prescrição oportunamente e, não o fazendo, preclusa está tal discussão.
Todavia, se conhece da alegação de ilegitimidade passiva
porque, independentemente da ausência de agravo de instrumento em
relação ao despacho saneador, o afastamento de preliminar de ilegitimidade
passiva não está elencada no rol taxativo do art. 1015 do CPC, e essa
questão não seria conhecida em sede de agravo.
Menciono, a propósito, os seguintes precedentes deste E.
Tribunal:
AGRAVO
INTERNO
INTERPOSTO
CONTRA
DECISÃO
MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE
INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO SANEADORA
QUE AFASTOU A ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA,
COM FUNDAMENTO NO ACORDO COMERCIAL FIRMADO COM
A OUTRA RÉ MATÉRIA NÃO RECORRÍVEL EM SEPARADO
HIPÓTESE NÃO INCLUÍDA NO ROL TAXATIVO DO ART. 1.015
DO NCPC RECURSO INADMISSÍVEL. - Agravo interno desprovido.
(Agravo
2107465-78.2016.8.26.0000;
Relator(a):
Edgard
Rosa;
Comarca: Campinas; Órgão julgador: 25a Câmara de Direito Privado;
Data do julgamento: 11/08/2016; Data de registro: 12/08/2016).
Agravo de instrumento. Decisão que rejeita as preliminares arguidas em
contestação, fixando os pontos controvertidos da demanda e deferindo a
produção de prova oral. Hipótese que não se enquadra no rol taxativo do
artigo 1015 do Código de Processo Civil. Recurso não conhecido. (AI
2155372-49.2016.8.26.0000; Relator(a): Ruy Coppola; Comarca: São
Paulo; Órgão julgador: 32a Câmara de Direito Privado; Data do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001321-91.2014.8.26.0348 -Voto no 21913
6
julgamento: 25/08/2016; Data de registro: 25/08/2016)
Afasta-se a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela
corré.
É incontroverso nos autos que o veículo Peugeot dirigido
pelo corréu Rodrigo constava no órgão de trânsito como de propriedade da
empresa corré, sendo tal veículo utilizado por Rodrigo no serviço que
prestava a essa empresa mediante contrato de agregado que celebraram.
A alegação de que o corréu é o real proprietário do veículo
em nada socorre à corré, pois ao permitir que figurasse como proprietária
desse bem em seu certificado de registro de propriedade, deve ser
responsabilizada como tal.
É pacífico no STJ o entendimento de que o proprietário do
veículo responde solidariamente com o condutor pelos danos causados a
terceiro com seu veículo.
Menciono, nesse sentido, os seguintes precedentes daquela
Corte:
“Em matéria de acidente automobilístico, o proprietário do veículo
responde objetiva e solidariamente pelos atos culposos de terceiro que o
conduz e provoca o acidente, pouco importando que o motorista não seja
seu empregado ou preposto, ou que o transporte seja gratuito ou oneroso,
uma vez que sendo o automóvel um veículo perigoso, o mau uso cria a
responsabilidade pelos danos causados a terceiros. Provada a
responsabilidade
do
condutor, o
proprietário
do
veículo
fica
solidariamente responsável pela reparação do dano, como criador do
risco para os seus semelhantes” (REsp n° 577.902, 3a Turma, Relator
Ministro Pádua Ribeiro).
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
ACIDENTE
DE
TRÂNSITO.
LEGITIMIDADE PASSIVA DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO
ENVOLVIDO PARA A AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. (...) II - O
proprietário responde solidariamente pelos danos causados por terceiro a
quem emprestou o veículo. Precedentes. III (..) Agravo Regimental
improvido. (AgRg no AI No 1.135.515 - SP (2008/0271598-8), REL.
MINISTRO SIDNEI BENETI)
Não se olvida que no contrato de agregado, celebrado entre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001321-91.2014.8.26.0348 -Voto no 21913
7
os réus consta que o veículo Peugeot, de fato, pertence ao corréu Rodrigo e
que, na cláusula 3a, §1o, constou que em caso de acidente, toda e qualquer
responsabilidade recai sobre Rodrigo, isentando a empresa corré de
qualquer ônus, independentemente de o veículo estar registrado em nome
desta perante o órgão de trânsito (f. 83/85).
Entretanto, tal estipulação contratual também não socorre à
ré.
Isso porque, nos termos do art. 932, III, do CC, a corré
responde pelos atos de seus prepostos, se caracterizando o corréu como
tal, na medida em que foi por ela contratado para prestar serviços de
transporte de pessoas, independentemente de disposição contratual em
contrário.
Nesse sentido:
ACIDENTE DE TRÂNSITO. Ação de reparação de danos. (...)
Responsabilidade da ré pela reparação dos danos decorrentes do acidente
ocorrido por culpa do seu preposto. Inteligência dos artigos 186, 927 e
932, inciso III, do Código Civil. (...). (TJSP; Apelação Cível 4000334-
91.2013.8.26.0007; Rel: Carlos Dias Motta; 29a Câmara de Direito
Privado; 27/11/2019; 27/11/2019)
RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE VEÍCULO. AÇÃO DE
REPARAÇÃO
DE
DANOS.
COLISÃO
EM
VEÍCULO
ESTACIONADO. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA.
PROVA INSUFICIENTE PARA O RECONHECIMENTO DA CAUSA
DE EXTINÇÃO DA RESPONSABILIDADE, ÔNUS QUE CABIA À
DEMANDADA. VÍNCULO DE PREPOSIÇÃO RECONHECIDO.
RESPONSABILIDADE
PELA
REPARAÇÃO,
UMA
VEZ
IDENTIFICADA A CULPA DE SEU PREPOSTO NA CONDUÇÃO
DO
VEÍCULO.
LEGITIMIDADE
"AD
CAUSAM"
E
RESPONSABILIDADE DA EMPRESA CORRÉ TNT MERCÚRIO
CONFIGURADAS. 1. Uma vez incontroversas a existência do acidente e
a contratação por parte da corré TNT Mercúrio da empresa transportadora
(demandada Voo Leve) para o transporte de carga, inegável é a sua
responsabilidade, na qualidade de preponente, pela ocorrência do
acidente causado por culpa de seu preposto, em conformidade com a
norma do artigo 932, inciso III, e 933, ambos do Código Civil. Assim,
inconteste se apresenta a legitimidade "ad causam" da empresa TNT
Mercúrio, até porque não cuidou de apresentar qualquer prova em
contrário para afastar a constatação. (...) A culpa do condutor do
caminhão que tracionava um semirreboque, portanto, é inequívoca e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001321-91.2014.8.26.0348 -Voto no 21913
8
determina a responsabilidade das rés, na qualidade de proprietária do
veículo e de contratante dos serviços de transporte, pela reparação dos
danos daí decorrentes; até porque, ausente qualquer prova no sentido de
evidenciar a culpa concorrente ou exclusiva do autor. (...) TJSP; Ap.
1045397-93.2017.8.26.0576; Rel.: Antonio Rigolin; 31a Câmara de
Direito Privado; 24/09/2019; 24/09/2019)
No mérito, melhor sorte não assiste aos réus.
O corréu Rodrigo afirmou, em seu depoimento pessoal, que
a condutora do veículo segurado freou bruscamente no farol amarelo, não
tendo ele conseguido parar o seu veículo porque estava chovendo e a pista
estava molhada, acabando por colidir contra a traseira daquele (f. 140).
O representante da empresa ré, Marcelo Renato Pinto,
soube do acidente por relato do corréu Rodrigo, o qual dirigia o veículo
atrás do veículo segurado e não conseguiu parar quando este freou no farol
amarelo, por estava chovendo (f. 139).
Rechilene Mendonça Maia Braga, a condutora do veículo
segurado, afirmou que: (a) estava garoando e a pista estava molhada; (b)
parou seu veículo no semáforo na Av. Goiás e, enquanto aguardava o farol
abrir, parou uma motocicleta ao seu lado e, logo em seguida, sentiu a
colisão traseira em seu veículo; (c) o choque foi muito forte e seu veículo foi
arremessado por cerca de seus metros e teve perda total; (f) ficou presa no
veículo, pois a porta não abria (f. 169).
A dinâmica do acidente é incontroversa, tendo havido a
colisão do veículo dos réus na traseira do veículo segurado.
A jurisprudência desta Corte é firme quanto à presunção
relativa de culpa daquele que colide na traseira de veículo à sua frente
((9127390-82.2009.8.26.0000. Rel. Cristiano Ferreira Leite. 33a Câmara de Direito
Privado; 02/05/2011; Apelação no 0000082-87.2010.8.26.0161 - Relator(a): Paulo Ayrosa -
31a Câmara de Direito Privado; 03/05/2011; Apelação no 9091157-57.2007.8.26.0000 -
Relator(a): Emanuel Oliveira - Órgão julgador: 27a Câmara de Direito Privado - Data do
julgamento: 06/10/2009).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001321-91.2014.8.26.0348 -Voto no 21913
9
Se a condutora estava parada, aguardando a abertura do
farol, ou se o farol estava amarelo, ou seja, quase fechando, em nada elide
a responsabilidade do condutor corréu pelo acidente.
Isso porque, nos termos do art. 29, II, do CTB, “o condutor
deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos,
bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e as
condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas”.
É dever do motorista dirigir com atenção e velocidade
adequadas, mantendo distância segura do veículo que segue à sua frente e
espaço suficiente para manobras, em caso de freada brusca.
Como houve a colisão, é possível se concluir que a distância
entre os veículos não era suficiente, levando-se em conta que chovia na
ocasião do acidente.
Paradas de veículos no trânsito, ainda que de forma súbita,
são corriqueiras, devendo, portanto, o condutor do veículo que segue atrás,
prever tais fatos e dirigir seu veículo em velocidade compatível, guardando
a distância necessária do veículo que segue a sua frente, a fim de que,
nesses casos, possa frenar o seu sem se chocar contra a traseira daquele.
Por tais motivos, nego provimento ao recurso.
Deixo de determinar a majoração dos honorários advocatícios
em sede recursal (§11o do art. 85, CPC), porque já fixados em seu patamar
máximo na sentença apelada.
Apelação não provida.
Morais Pucci
Relator